Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-76.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027207-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS PINTO - CPF: 889.248.661-68 (EMBARGANTE), 3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (EMBARGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROBERTO ZATTAR PINTO - CPF: 028.874.501-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS E MANTEVE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL – ACORDO ENTABULADO NA ORIGEM – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA – AUSÊNCIA DE EFEITOS PRÁTICOS/JURÍDICOS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE ACLARATÓRIO.

I – A composição entre as partes, com a prolação de sentença homologatória, acarreta a extinção do procedimento recursal, ante a perda do objeto.

II – Incidência dos arts. 493 e 932, III, do CPC/15.

III - Prejudicados os Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por ROBERTO DOS SANTOS PINTO, por meio da petição de ID 108697954, contra acórdão (ID 107678967), que denegou a ordem de habeas corpus pleiteada, com a revogação da liminar deferida pelo relator plantonista, para manter a decretação da prisão civil exarada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº 1001526-78.2020.8.11.0041, decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que ele pague o valor do débito alimentar vencido.

Aduz, em síntese, que a decisão padece de omissão, devendo ser reconhecido o cerceamento de defesa, visto que a parte expressou seu pedido de julgamento de dia e hora para manifestação tempestiva frente aos demais membros desta corte e sustentação oral, para tanto, requer novo julgamento.

Outra omissão encontrada é em face do novo documento juntado pelo paciente sob id nº. 90098953, de 11/06/2021, o qual restou determinado pelo juízo aquo o protesto da dívida, portanto, substituiu a prisão convertendo-o pelo meio menos gravoso ao paciente.

Entende que o protesto da dívida, ora considerado punição administrativa menos gravosa ao paciente não pode ser substituído pela prisão (mais gravosa) muito menos cumulados (prisão + dívida protestada/SERASA).

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a violação ao devido processo legal, anulando o acórdão, e, oportunizando ao mesmo conhecer da nova pauta de julgamento e sustentação oral na tribuna.

Outrossim, requer seja acolhido para sanar a omissão quanto ao novo documento juntado pelo paciente que determinou o protesto da dívida, consequentemente, inviabilizando a prisão civil do devedor por outra medida menos gravosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em vista da presença de circunstância que pode ser conhecida de ofício pelo Julgador, suscito a preliminar de perda do objeto destes Embargos de Declaração.

A tônica recursal se rege pela perspectiva do interesse recursal, na medida em que deve ser obstada a eventual análise do recurso quando não houver interesse processual em seu julgamento.

Note-se que, in casu, que os presentes Embargos Declaratórios perderam o objeto, haja vista que o próprio Embargante peticionou nos autos para informar que as partes noticiaram acordo no juízo de origem e, na oportunidade, juntou sentença homologatória que pôs fim à demanda (ID 115126970).

De fato, verifica-se a perda do objeto tanto do pedido de Habeas Corpus quanto dos Aclaratórios, com a prolação da sentença homologatória, nos seguintes termos:

“
VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Lucas Roberto Zattar Pinto em face de Roberto dos Santos Pinto, ambos qualificados nos autos.

Verifica-se que, no decorrer do processo, as partes entabularam acordo, visando o parcelamento do débito exequendo, bem assim postularam a homologação da avença e a consequente finalização do feito, consoante a petição de ID. 72915614.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que as partes transigiram, visando resolver a contenda.

O acordo firmado constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, IV, do novo Código de Processo Civil, necessitando, porém, de homologação para operar como título executivo judicial (art. 515, III, do NCPC).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as partes e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

Ciência ao Ministério Público.

Custas e despesas pro rata, todavia, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade concedida a parte exequente e, que ora concedo ao executado, por preencher os requisitos legais.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Havendo inadimplemento das obrigações assumidas pelo devedor, a exequente poderá requerer o desarquivamento e prosseguimento da execução nestes mesmos autos.

Por outro lado, no tocante a prisão civil por alimentos, por se tratar de modalidade de constrição que não possui caráter punitivo, eis que não constitui pena, mas apenas um meio de coerção destinado a compelir o devedor a cumprir a obrigação alimentar, deve ser imediatamente revogada, se o débito for adimplido, tal como ocorrera nos autos.

Desta feita, em conformidade com a legislação pertinente e, diante do acordo entabulado entre as partes, REVOGO a prisão civil decretada nos presentes autos em desfavor de Roberto dos Santos Pinto.

Proceda-se com o recolhimento e demais providências relativas ao mandado de prisão expedido.

De outro viés, sendo o caso, expeça-se certidão ao cartório de protesto e aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de que seja excluído o nome do executado do rol de devedores.

Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo.
”

A ocorrência da sentença homologatória faz com que faleça ao Embargante o interesse recursal quanto à reforma do referido acórdão, notadamente pela ausência de efeitos práticos/jurídicos.

Nesse sentido, o eventual acolhimento das razões expostas pelo Embargante, não teria qualquer efeito prático ou jurídico, porquanto já atingido o objetivo destes Aclaratórios.

Com tais considerações,
JULGO PREJUDICADO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PELA PERDA DE OBJETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022